Tribunal: TJBA
Processo: 8038658-05.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038658-05.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: M. B. P. L. C. e outros

Advogado(s)
:
INGRID RAYANE OLIVEIRA MATOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRAZO EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. CAUÇÃO EM TUTELA PROVISÓRIA. DESNECESSIDADE. PARCIAL ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão proferido em agravo de instrumento, o qual manteve liminar que determinou a prestação de tratamentos terapêuticos a menor. A parte embargante alega omissões no julgado quanto à fixação de prazo e à exigência de caução.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o prazo de cinco dias para cumprimento da obrigação é exíguo diante da complexidade do tratamento e da logística envolvida; (ii) saber se é cabível a exigência de caução em tutela provisória concedida em favor de menor em ação de saúde.

III. Razões de decidir

3. Omissão reconhecida quanto ao prazo fixado, que se mostrou desproporcional diante da necessidade de coordenação entre profissionais e prestadores diversos.

4. Ampliado o prazo para cumprimento da obrigação para 15 dias, em respeito ao princípio da razoabilidade.

5. Inexistência de omissão quanto à dispensa de caução, a qual se mostra adequada por se tratar de direito fundamental à saúde de menor, sob risco de inviabilizar o tratamento.

6. Aplicação da jurisprudência que admite a dispensa de caução em tutela provisória quando demonstrada a urgência e necessidade do tratamento médico.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para ampliar o prazo de cumprimento da obrigação de 5 para 15 dias.

Tese de julgamento: "1. É cabível a ampliação do prazo para cumprimento de obrigação imposta em tutela provisória, quando o inicialmente fixado se mostrar desproporcional à complexidade da medida. 2. É dispensável a exigência de caução em tutela provisória para custeio de tratamento médico de menor, quando demonstrada urgência e risco de prejuízo à saúde."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II e III; CF/1988, arts. 6º, 196 e 227.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PE, AI 00269462420238179000; TJ-SP, AI 20838351220248260000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8038658-05.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada M. B. P. L. C. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.